Tribunal: TJSP
Processo: 1004638-09.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. NOTIFICAÇÃO SEM CUNHO OFENSIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MULTA APLICADA NA DECISÃO DOS ACLARATÓRIOS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Responsabilidade civil. Alegação dos autores de que houve ofensa moral. Não caracterização.
Litigiosidade entre as partes. Ausência de cunho

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. NOTIFICAÇÃO SEM CUNHO OFENSIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MULTA APLICADA NA DECISÃO DOS ACLARATÓRIOS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Responsabilidade civil. Alegação dos autores de que houve ofensa moral. Não caracterização.
Litigiosidade entre as partes. Ausência de cunho ofensivo da notificação encaminhada pelo réu.
Improcedência mantida.
Multa aplicada nos aclaratórios afastada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000709516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004638-09.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes
ANTONIO ROBERTO BELDI, RICARDO DE SOUZA ADENES e MARCO
ANTONIO BELDI, é apelado GUILHERME CHAVES SANT ́ANNA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004638-09.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 15532 - 2/6
Apelação Cível no 1004638-09.2017.8.26.0602
Comarca: Sorocaba (1a Vara Cível)
Apelantes: Antonio Roberto Beldi e outros
Apelado: Guilherme Chaves de Sant ́anna
Voto no 15.532
RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA À HONRA E À
IMAGEM. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. NOTIFICAÇÃO
SEM CUNHO OFENSIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
MULTA APLICADA NA DECISÃO DOS ACLARATÓRIOS
AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Responsabilidade civil. Alegação dos autores de que houve
ofensa moral. Não caracterização.
Litigiosidade entre as partes. Ausência de cunho ofensivo da
notificação encaminhada pelo réu.
Improcedência mantida.
Multa aplicada nos aclaratórios afastada.
Recurso parcialmente provido.
Os autores recorreram da sentença de fls. 140/142, de
relatório adotado, que julgou improcedente o pedido. Alegaram, em
síntese, que deve ser afastada a multa aplicada na decisão que rejeitou os
aclaratórios que opuseram; que sofreram dano moral, que deve ser
indenizado; que houve acusação indevida do réu; que procede sua
pretensão inicial; e que deve ser reformada a sentença.
Contrarrazões do réu.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004638-09.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 15532 - 3/6
Afirmaram os autores, na inicial, que o coautor
Ricardo Souza Adenes, diretor financeiro de grupo empresarial deixado aos
herdeiros por ocasião do falecimento de Marco Antonio Beldi e Maria
Teresa Beldi de Souza, tem por incumbência manter informado o novo
inventariante (réu) sobre os negócios, certo que tem assim procedido,
inclusive sobre o ativo “Fundo Belpart Plus II”.
Alegaram que o inventariante não regularizou sua
situação perante a CVM Comissão de Valores Mobiliários, ali anotando o
encargo que exerce, embora tenha sido alertado pelo referido coautor.
Afirmaram que receberam notificação extrajudicial do inventariante e ora
réu na qual “acusa expressa e formalmente os autores, de estarem, em
conjunto sonegando dos autos do inventário a existência de referido
patrimônio, como, ainda, de estarem tomando providências visando sua
manipulação ou alteração desse patrimônio, sem a participação do Sr.
Inventariante ou mesmo do Juízo” (fls. 07).
Reputando que o réu a eles imputou conduta indevida
que lhes causou dano moral, pediram sua condenação na reparação
respectiva.
Anoto que há grande litigiosidade entre as partes,
porquanto consta da notificação referida que o coautor Ricardo Souza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004638-09.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 15532 - 4/6
Adenes acusou o réu de “relapso e não consegue dar conta de tantas
definições” (fls. 49). Veja-se que as partes divergem sobre as informações
prestadas por ambas no inventário acerca do efetivo patrimônio deixado
pelos falecidos, demonstrando beligerância exacerbada.
Tem-se, além desse fato, que não se extrai dos termos
utilizados na notificação a intenção de macular a honra e a imagem dos
autores; há discussão sobre o alcance das informações patrimoniais por
eles levadas a conhecimento no processo, como se disse, cada parte
acusando a outra de comportamento inadequado.
Além disso, a sentença também observou:
“Pela análise da contestação e das demais
peças apresentadas pelas partes nos presentes
autos, em especial os e-mail's (fls. 56/61 e
96/107) e a notificação/contra notificação (fls.
43/55), depreende-se que não houve excesso de
linguagem, ofensa à honra ou abuso de direito,
como alegado pelos autores.
O réu limitou-se a narrar o conteúdo do e-
mail '...que o inventariante estaria sendo
relapso e não consegue dar conta de tantas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004638-09.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 15532 - 5/6
definições'), que não haveria nos autos do
inventário informações relativas aos investimentos, o que sinalizaria
comportamento irregular e não transparente”
Não se verificou, assim, ofensa aos direitos de
personalidade dos autores ou sofrimento, dor, ansiedade, frustração,
indignação, ou seja, aquela gama de sentimentos negativos que povoam o
lesado para justificar o abalo moral e sua indenizabilidade.
Lembrando a lição do Professor Carlos Roberto
Gonçalves, “O dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não
lesando seu patrimônio. É lesão de nem que integra os direitos da
personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o
bom nome etc, como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da
Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento,
tristeza, vexame e humilhação” (“Direito Civil Brasileiro”, vol. 4, Ed.
Saraiva, 6a ed., 2011, p. 377).
A improcedência do pedido, portanto, era medida que
se impunha.
Por fim, não configurando os aclaratórios o caráter
protelatório, não prevalece a multa aplicada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004638-09.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 15532 - 6/6
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso apenas para afastar a multa aplicada nos aclaratórios. Majoro a
verba honorária advocatícia sucumbencial fixada na sentença para o valor
de R$ 2.500,00, nos termos do quanto dispõe o art. 85, §11, do Código de
Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR